Tribunal: TJMMG
Processo: 2000133-69.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000133-69.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/09/2024 Publicação: 01/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MILITAR PUNIDO POR TER FALTADO AO SERVIÇO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES – ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DO SERVIÇO – ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR, POR TER SIDO APRESENTADO FORA DO PRAZO REGULAMENTAR – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A CONDUTA PRATICADA E O ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR QUE DETERMINOU A PUNIÇÃO IMPOSTA – CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Deidian Sabino Eduardo, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento da apelação e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso e majorar os honorários advocatícios estabelecidos na primeira instância, fixando-os em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou procedente o pedido formulado pelo Sd PM Deidian Sabino Eduardo, para anular o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 120.951/2018 – BPTran, determinando o acréscimo dos pontos perdidos e a restituição pecuniária decorrente dos dias de suspensão punitiva, acrescidos de juros e correção monetária mensal, contados a partir do efetivo desconto. O juízo a quo, ainda, atribuiu as custas ao Estado de Minas Gerais, o qual ficou isento do seu pagamento, com base no inciso I do art. 10 da Lei n. 14.939/03, bem como o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 47 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em suas razões recursais, o apelante alega que, diversamente do que foi decidido pelo juízo a quo, ficou comprovado nos autos que o apelado faltou ao serviço, bem como que ele não homologou o atestado médico, razão pela qual afirma que era dever da Administração Pública reconhecer a prática da transgressão disciplinar, o que foi feito em obediência ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição da República (CR). Destaca que a intervenção do Poder Judiciário em ato da Administração Militar, praticado em conformidade com dispositivo legal pertinente, afronta os artigos 2º e 37, caput, ambos da Constituição da República (CR), os quais asseguram, respectivamente, a independência entre os poderes e o respeito ao princípio da legalidade. Assevera que compete aos médicos do quadro de saúde da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) conceder licença/dispensa ou, quando menos, homologar o atestado de licença/dispensa médica, nos termos do art. 32, caput, §§ 1º e 3º, da Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278, de 10/10/2013. Aduz que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de, por si só, afastar a ilegitimidade da falta, ressaltando que o processo de homologação de atestado médico também tem o viés de prevenir e combater o absenteísmo. Sustenta que o apelado não comprovou a existência de qualquer motivo razoável para justificar o fato de não ter levado o atestado médico à homologação, conforme exige a Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278, de 10/10/2013. Salienta que, para afastar a incidência do art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/02, deve o autor desincumbir-se do ônus de comprovar fato impeditivo à homologação do atestado médico e, por conseguinte, afastar o seu caráter meramente informativo, o que afirma não ter ocorrido no caso em comento. Sustenta que a falta de atestado médico lavrado pelo quadro médico da PMMG ou de sua homologação não configura caso fortuito ou força maior, conforme previsto no art. 393, parágrafo único, do CPC, como reconheceu o juízo a quo, mas, sim, a ausência da prática de conduta esperada, uma vez que não foi cumprido o que determina a legislação. Destaca que, no âmbito federal, a licença também apenas será concedida com base em perícia médica, devidamente concedida por perícia oficial, nos termos dos artigos 202 e 203, §3º, ambos da Lei Federal n. 8.112/1990. Assevera que não há, nos autos, elementos que demonstrem que o apelado não se poderia deslocar para homologar em tempo hábil o atestado médico ou entregá-lo a um representante, o que compreende evidenciar somente a inércia do militar quanto ao cumprimento dos requisitos normativos/legais que são impostos a todos os membros da Instituição Militar. Ressalta que a capitulação da transgressão em que o apelado foi sancionado em nada prejudicou a sua defesa, tendo em vista que ele se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 defende dos fatos, e não do direito, inexistindo, no seu entender, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença a quo, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pelo apelado (Evento 54 – Processo Originário). Em contrarrazões, o apelado, por sua vez, alega que a decisão a quo não ofendeu os princípios da independência entre os poderes e da legalidade, destacando que apenas houve a correção, pelo Poder Judiciário, de um ato ilegal praticado pela Administração Militar, que, no seu entender, foi desproporcional e irrazoável. Além disso, salienta que a sentença combatida seguiu a mesma linha de entendimento adotada por este Tribunal Militar. Aduz que o art. 6º, §3º, da Resolução do Conselho Federal de Medicina n. 1658/20021, em vigor à época dos fatos, previa que atestado médico prescrito por profissional médico tem presunção de veracidade, salientando que a veracidade do atestado apresentado por ele (apelado) não foi questionada em momento algum, seja pela Administração Militar ou pelo próprio apelante. Afirma que o atestado médico que apresentou no Hospital da Polícia Militar (HPM) não foi pré-homologado, unicamente, em virtude de ter chegado ao local alguns minutos após às 7h, no dia 29 de outubro de 2018, fato que impossibilitou a homologação do documento pelo Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS). Ressalta que, em 29 de outubro de 2018, foi atendido e submetido ao exame de saúde pelo oficial médico Cap PM QOS André Costa Cruz Piancastelli, o qual lhe concedeu licença e dispensa médica, por 8 (oito) dias, em razão dos mesmos fatos descritos no atestado médico apresentado e recusado pela Administração Militar. Ao final, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. No mérito, requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência (Evento 59 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Em sede preliminar, o apelado requereu o não conhecimento do recurso do Estado de Minas Gerais, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC). Razão não lhe assiste. O art. 932, inciso III, do CPC dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se, todavia, que tais hipóteses não se verificam no caso em comento, sendo viável ressaltar que o eventual acerto ou desacerto das alegações apresentadas no recurso de apelação é matéria afeta ao mérito, que ensejará o provimento ou desprovimento do recurso. Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pelo apelado. Passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 120.951/2018 – BPTran, em desfavor do Sd PM Deidian Sabino Eduardo, para apuração da prática das transgressões disciplinares descritas no art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), e no art. 14, inciso III (deixar de cumprir ordem legal), ambos da Lei estadual n. 14.310/02. Consta no referido PCD que o apelado, estando devidamente escalado como apoio ao reboque da BHTRANS, no dia 28 de outubro de 2018, teria faltado à chamada prevista para as 6h, bem como para todo o serviço para o qual estava escalado, além de não ter avisado que iria se ausentar de maneira tempestiva (Evento 1 – COP6 – fls. 41/42 – Processo Originário). Ao final do processo, o comandante do Batalhão da Polícia de Trânsito concluiu que o apelado praticou a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, da Lei estadual n. 14.310/02, com a agravante descrita no art. 14, inciso III, da mesma lei, e lhe impôs a sanção de 4 (quatro) dias de suspensão, com o decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos do seu conceito funcional, o que foi mantido quando do exame do recurso disciplinar (Evento 1 – COP7 – fls. 14/18; 27/29 – Processo Originário) O apelado, por sua vez, ajuizou ação ordinária anulatória de ato administrativo, pleiteando, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação à transgressão disciplinar que lhe foi imputada. No mérito, requereu a nulidade do referido PCD, com a restituição da pontuação subtraída e o ressarcimento dos 4 (quatro) dias de suspensão impostos (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). A magistrada a quo julgou procedente o pedido formulado pelo apelado e anulou o PCD n. 120.951/2018 – BPTran –, determinando o acréscimo dos pontos perdidos e a restituição pecuniária decorrente dos dias de suspensão punitiva, acrescidos de juros e correção monetária mensal, contados a partir do efetivo desconto, por considerar que a falta de homologação do atestado médico não conduz à caracterização da conduta tipificada no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002 (Evento 47 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em que pesem as alegações do apelante, julgo que deve ser mantida a sentença primeva, pelos motivos que passo a expor. Como cediço, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes. Todavia a existência de motivação que não corresponda à realidade dos elementos produzidos no PCD enseja a insubsistência do ato administrativo, por força da teoria dos motivos determinantes, situação essa que se verifica no caso. Na hipótese dos autos, observa-se que, apesar de a Administração Militar ter reconhecido a existência da transgressão de faltar ao serviço, com a agravante de deixar de cumprir ordem legal, o apelado apresentou atestado médico para justificar o fato de ter deixado de cumprir a escala de serviço que lhe havia sido determinada para o dia 28 de outubro de 2018. Verifica-se dos autos que o apelado, em 25 de outubro de 2018, no período em que se encontrava de férias, fez um procedimento médico que ocasionou queimaduras na pele da região de seu pescoço. Extrai-se que, durante recuperação das queimaduras, houve um regresso no seu quadro clínico no dia 27 de outubro de 2018, gerando inflamações na região afetada, o que fez com que o militar deslocasse na manhã de 28 de outubro de 2018 até uma unidade médica na cidade de Juiz de Fora/MG, oportunidade em que recebeu um atestado médico concedendo-lhe o afastamento de 5 (cinco) dias de trabalho (Evento 1 – COP6 – fl. 19 – Processo Originário). Em virtude de estar em período eleitoral, o apelado deveria ter comparecido ao Hospital da Polícia Militar (HPS) para fazer a pré-homologação do atestado, assim conforme determinava o Memorando Circular n. 017.5/2018, e, em seguida, levá-lo ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) para a homologação. O apelado disse que se encontrava em Juiz de Fora/MG e que não teria condições de se deslocar até o HPS em tempo hábil, devido à indisponibilidade de ônibus para Belo Horizonte/MG, razão pela qual não conseguiu chegar ao HPS antes das 7h do dia 29 de outubro de 2018, fato que impediu a pré-homologação do seu atestado médico e, consequentemente, acarretou a sua não homologação. Registre-se que, por volta das 12h32min, o apelado ligou para a Sala de Operações da Unidade (SOU) e informou que estava licenciado por 5 (cinco) dias, devido a um quadro de queimaduras (Evento 1 – COP6 – fl. 23 – Processo Originário). Percebe-se, desse modo, que a ausência de pré-homologação e, consequente, homologação do atestado médico não se deu em virtude de dúvida sobre a informação constante no atestado médico, o qual recomendava que ele ficasse afastado do trabalho pelo prazo de 5 (cinco) dias, mas, sim, em razão de aquele ter sido apresentado fora do prazo regulamentar previsto no Memorando Circular n. 017.5/2018 – PMMG/CBMMG. Diante de tais fatos, adoto a mesma compreensão da magistrada a quo de que o fato de o apelado ter faltado ao serviço por motivo de doença, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 devidamente comprovada, constitui causa de justificação decorrente de caso fortuito ou força maior, prevista no art. 19, inciso I, da Lei n. 14.310/02. Logo, entendo que, no caso em comento, a transgressão disciplinar imputada ao apelado não deveria ter sido a prevista no art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), da Lei n. 14.310/02, mas, sim, aquela descrita no art. 14, inciso XV (deixar de observar prazos regulamentares), da mesma lei, já que ele apenas deixou de pré-homologar o atestado médico no prazo regulamentar. Desse modo, compreendo que, na hipótese dos autos, houve um erro na capitulação transgressional imputada ao apelado, não tendo sido respeitada a correlação entre a conduta praticada e o devido enquadramento disciplinar, pois o comandante solucionou o PCD n. n. 120.951/2018 – BPTran – no sentido de reconhecer o cometimento da transgressão disciplinar de faltar ao serviço, o que foi mantido em sede de recurso administrativo, apesar de o apelado estar amparado por atestado médico, o que não se pode admitir. Como se sabe, a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. Assim, pelo indevido enquadramento dos fatos na transgressão do inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/02 e pela fundamentação em que se respaldou a configuração da transgressão, a qual desconsiderou a causa de justificação, julgo que se encontra nulo o ato administrativo punitivo aplicado ao apelado. Nesse sentido, ressalto que esse é o entendimento sedimentado deste Tribunal sobre a questão. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR - ART. 13, XX (FALTAR AO SERVIÇO), DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DA LEI N. 14.310/2002 - ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DE SERVIÇO - RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - NULIDADE DECLARADA - RECURSO PROVIDO. (TJMMG – Apelação Criminal n. 2000019-67.2022.9.13.0005 – Relator: Jadir Silva – 2ª Câmara – Data do Julgamento: 09/02/2023) APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - FALTA AO SERVIÇO - ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. (TJMMG – Apelação Criminal n. 2000151-61.2021.9.13.0005 – Relator: Osmar Duarte Marcelino – 1ª Câmara – Data do Julgamento: 29/11/2022) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, XX, DA LEI TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ESTADUAL N. 14.310/2002 – INOBSERVÂNCIA DE PRAZO REGULAMENTAR PARA HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – INCONGRUÊNCIA ENTRE A CONDUTA PRATICADA E O ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR QUE DETERMINOU A PUNIÇÃO IMPOSTA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PROVIMENTO NEGADO. (TJMMG – Apelação Criminal n. 2000032-32.2023.9.13.0005 – Relator: Sócrates Edgard dos Anjos – 2ª Câmara – Data do Julgamento: 16/11/2023) APELAÇÃO CÍVEL - MILITAR PUNIDO POR TER FALTADO AO SERVIÇO - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR CAPITULADA NO ART. 13, XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES (CEDM) - ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - VALOR INFORMATIVO DO ATESTADO MÉDICO ACERCA DOS FATOS - CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - ATESTADO MÉDICO JUSTIFICA PONTUAL FALTA AO SERVIÇO - RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJMMG – Apelação Criminal n. 2000115-53.2020.9.13.0005 – Relator: Fernando Galvão da Rocha – 1ª Câmara – Data do Julgamento: 01/02/2022) Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento da apelação, suscitada pelo apelado. No mérito, nego provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais e majoro os honorários advocatícios estabelecidos na primeira instância, fixando-os em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de setembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator